Tribunal: TCU
Processo: 000.668/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de omissão no dever de prestar contas no termo de compromisso firmado com o município de Pracuúba/AP, que teve como objeto a aquisição de uniformes escolares para alunos da rede de ensino.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em desfavor de Antônio Carlos Leite de Mendonça Júnior e Belize Conceição Costa Ramos diante da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos repassados mediante termo de compromisso firmado entre o fundo e o Município de Pracuúba/AP, com o objetivo de adquirir uniformes escolares para alunos da rede de ensino, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "a" e "c" e §§ 2o e 3o, 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alíneas "a" e "b", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. excluir da relação processual Antônio Carlos Leite de Mendonça Júnior; 9.2. considerar revel Belize Conceição Costa Ramos, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.3. julgar irregulares as contas de Belize Conceição Costa Ramos, condenando-a ao recolhimento aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação das importâncias indicadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros de mora desde as datas indicadas até a data do pagamento: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 20/10/2017 9.000,00 23/10/2017 91.000,00 10/1/2018 97,58 29/11/2018 0,04 9.4. aplicar-lhe multa no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), a ser recolhida aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.5. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovação, perante o Tribunal, do recolhimento das dívidas acima indicadas; 9.6. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.7. autorizar o pagamento em até 36 (trinta e seis) prestações mensais consecutivas, caso venha a ser solicitado pela responsável antes do envio do processo para cobrança judicial; 9.8. fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, com incidência dos respectivos encargos legais sobre o valor de cada parcela; 9.9. alertar a responsável de que a inadimplência de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.10. informar o conteúdo desta decisão à Procuradoria da República no Amapá, para as providências cabíveis.